Tribunal: STF
Processo: ARE 1589310
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Absolvição. Insuficiência probatória. Causa de diminuição especial. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime inicial de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo, em razão da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a necessidade de reexame de fatos e provas, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.